Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-33.2015.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000562-33.2015.8.14.0029

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

SENTENCIADO: LINELSON DE JESUS DA COSTA, MUNICIPIO DE MARACANA, RAIMUNDA DA COSTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“REEXAME. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. INCABÍVEL O REEXAME DE SENTENÇA NESSE PARTICULAR. ASCENSÃO DE NÍVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO). PREVISÃO DO ART. 19 DA LEI MUNICIPAL N.º 14/97. SENTENÇA MANTIDA NESTE CAPÍTULO.
In casu
não cabe o reexame da sentença em relação ao capítulo que julgou improcedente o pedido de adicional de tempo de serviço - ATS, posto que não há sucumbência da Fazenda Pública neste particular, na forma exigida no art. 496, inciso I, do CPC, e se mantém a sentença em relação a concessão parcial da segurança no concernente a ao pedido de ascensão de nível, apenas no percentual de 30% (trinta por cento), na forma do art. 19 e 20 da Lei Municipal n.º 14/97. Sentença mantida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, manter a sentença reexaminada,
nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 07 à 14.03.2022.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LINELSON DE JESUS DA COSTA em desfavor da Prefeita Municipal de Maracanã, com a finalidade de recebimento de adicional de tempo de serviço no percentual de 10% (dez por cento) e a ascensão de nível no percentual de 40% ( quarenta por cento) à época do ajuizamento da inicial.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de Adicional d
e Tempo de Serviço, mas julgou procedente o pedido de ascensão de nível do impetrante, mas apenas no percentual de 30% (trinta por cento), e os autos subiram a este egrégio Tribunal de Justiça para o reexame da sentença e foram distribuídos à minha relatoria.

O Ministério Público apresentou parecer constante do ID-501277, pag. 01/05, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza, opinando pelo parcial provimento do reexame necessário, face o direito do impetrante a receber do Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 5% (cinco por cento) e a ascensão de nível em 30% (trinta por cento).

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LINELSON DE JESUS DA COSTA em desfavor da Prefeita Municipal de Maracanã, com a finalidade de recebimento de adicional de tempo de serviço no percentual de 10% (dez por cento) e a ascensão de nível no percentual de 40% ( quarenta por cento) à época do ajuizamento da inicial.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de Adicional de Tempo de Serviço, mas julgou procedente o pedido de ascensão de nível do impetrante, mas apenas no percentual de 30% (trinta por cento), e os autos subiram a este egrégio Tribunal de Justiça para o reexame da sentença e foram distribuídos à minha relatoria.

O Ministério Público apresentou parecer constante do ID-501277, pag. 01/05, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza, opinando pelo parcial provimento do reexame necessário, face o direito do impetrante a receber do Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 5% (cinco por cento) e a ascensão de nível em 30% (trinta por cento).

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Analisando os autos, verifico que a sentença reexaminada contém 02 (dois) capítulos distintos: um relativo ao pedido de recebimento de adicional de tempo de serviço, no percentual de 10% (dez por cento), e outro relativo ao pedido de ascensão de nível, para passar a receber o percentual de 40% (quarenta por cento), à época do ajuizamento da inicial.

Em relação ao pedido de recebimento de adicional de tempo de serviço, verifico que o Juízo
a quo
consignou nos fundamentos e no dispositivo da sentença a improcedência do pedido formulado e não consta dos autos a existência de recursa na parte interessada com a finalidade de reforma da decisão, por conseguinte, a matéria não pode ser objeto do reexame necessário neste particular, face a ausência de sucumbência da Fazenda Pública, na forma exigida no art. 496, inciso I, do CPC,

in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra
a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;”

Daí porque, incabível a reapreciação da sentença neste capítulo por ausência de previsão legal de reexame necessário de sentença favorável ao Município.

Assim, inobstante o parecer ministerial pela reforma da sentença, para a concessão da segurança em relação ao adicional de tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento), entendo inadmissível o reexame da sentença neste particular e não conheço do reexame neste capítulo.

Em relação ao pedido de ascensão de nível onde foi concedida a segurança reconhecendo o direito do impetrante a receber o percentual de 30% (trinta por cento), entendo que a sentença não merece reparos. Vejamos.

Os arts. 19 e 20 da Lei Municipal n.º 14/97 dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira do Quadro de Pessoal do Município de Maracanã, nos seguintes termos:

“Art. 19 – O servidor titular de cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria a que pertencer ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício de cargo público, na Prefeitura Municipal de Maracanã, assim discriminado:

I – de zero a três anos, nível I;

II – de três anos e um dia a seis anos, nível II;

III – de seis anos e um dia a nove anos, nível III;

IV – de nove anos e um dia a doze anos, nível IV;

V – de doze anos em diante será nível V.

Art. 20 – A cada nível de cargo de cargo efetivo alcançado, o servidor terá o acréscimo de 10% sobre seu vencimento.”

O MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente as provas existentes nos autos consignando nos fundamentos da sentença que o servidor em questão deve receber 30% (trinta por cento) pelos 03 níveis alcançados e não os 40% (quarenta por cento) pleiteados, tendo em vista seu ingresso por concurso público em 01.12.2005 e o percentual de 10% (dez por cento) por nível alcançado perfazendo: o 1.º nível em 01.12.2008, o 2.º nível em 01.12.2011 e o 3.º nível em 01.12.2014, o que encontra respaldo no Decreto de nomeação e posse do impetrante para o cargo público constante do ID-473585, pag. 08 e na interpretação conjunta do art. 19 e do art. 20 da Lei Municipal n.º 14/97.

Assim, o mandamento legal foi aplicado de acordo com as provas existente nos autos e a sentença reexaminada não merece reparos.

Ante o exposto, conheço em parte do reexame necessário e neste capítulo sou pela manutenção da sentença reexaminada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/03/2022